Tribunal: TJMT
Processo: 1091368-93.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1091368-93.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, E DESPROVEU O RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

APELANT
E(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E IRREGULARIDADE NO DIFERIMENTO DAS CUSTAS REJEITADAS. MÉRITO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CLIENTE. QUITAÇÃO GENÉRICA INEFICAZ. HONORÁRIOS DEVIDOS PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. ARBITRAMENTO EQUITATIVO.
RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por Galera Mari e Advogados Associados em face de Banco Bradesco S.A., julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de 4% sobre o valor atualizado de duas execuções patrocinadas pelo escritório, além de custas e honorários sucumbenciais.

2.
O Banco Bradesco S.A. sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por julgamento extra petita, inadequação da via eleita, incorreção do valor da causa e irregularidade no diferimento das custas; no mérito, defende a improcedência do pedido, sob o argumento de existência de contrato escrito, ausência de proveito econômico, eficácia de termos de quitação e excesso no quantum fixado.

3.
O escritório de advocacia, por sua vez, requer a majoração da verba arbitrada, com fixação entre 10% e 20% sobre o valor atualizado das causas, ou, subsidiariamente, com observância dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita; (
ii
) saber se é cabível ação de arbitramento de honorários quando existente contrato com cláusula ad
exitum
, mas sem previsão específica para a hipótese de rescisão unilateral imotivada; (
iii
) saber se os termos de quitação e a ausência de proveito econômico afastam o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços prestados; e (
iv
) saber qual o critério adequado para fixação do quantum devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Não há julgamento extra petita, pois a interpretação sistemática da petição inicial, à luz da causa de pedir e do princípio da boa-fé, evidencia que a pretensão abrangia a definição da remuneração pelos serviços efetivamente prestados, inclusive os vinculados à cláusula de êxito.

6.
A via eleita é adequada. A existência de contrato escrito não afasta o arbitramento judicial quando a avença, embora preveja remuneração condicionada ao êxito, não disciplina a contraprestação devida na hipótese de resilição unilateral promovida pelo cliente antes do encerramento das demandas.

7.
A impugnação ao diferimento das custas resta prejudicada diante do recolhimento do preparo em dobro. A insurgência quanto ao valor da causa não prospera, seja porque, em ação de arbitramento de honorários, admite-se estimativa inicial do proveito econômico, seja porque a matéria já se encontrava alcançada pela preclusão.

8.
A rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo constituinte não integra o risco profissional assumido pelo advogado em contratos com cláusula de êxito, impondo-se a remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente desenvolvido, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

9.
Os termos de quitação apresentados pelo banco não têm eficácia liberatória quanto aos honorários discutidos nesta demanda, porque ostentam conteúdo genérico e não individualizam, nos moldes do art. 320 do CC, a dívida, a espécie da obrigação e as execuções que lastreiam a pretensão deduzida.

10.

O percentual fixado na origem sobre o valor atualizado das causas não se mostra adequado. Em ações dessa natureza, a verba deve ser arbitrada com base na apreciação concreta do labor prestado, observados o grau de zelo, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

1
1
.
À vista das peculiaridades dos dois processos patrocinados pelo escritório até 19/11/2020, revela-se proporcional e razoável a fixação de R$ 5.000,00 para cada demanda, perfazendo R$ 10.000,00 no total.

1
2
.
São incabíveis honorários recursais em favor da parte vencedora que interpõe recurso buscando ampliação da condenação. Em relação ao banco, contudo, é cabível a majoração da verba sucumbencial fixada em primeiro grau para R$ 1.800,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
3
.
Recurso de apelação do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de apelação de Galera Mari e Advogados Associados parcialmente provido, apenas para majorar os honorários advocatícios arbitrados para R$ 5.000,00 em cada um dos dois processos examinados, mantida, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:

“1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais pelos serviços efetivamente prestados, quando inexistente estipulação contratual específica para a hipótese. 2. Termos de quitação genéricos, desacompanhados da individualização da dívida, não afastam o direito do advogado à remuneração relativa às demandas efetivamente patrocinadas. 3. Em ação de arbitramento de honorários fundada em rescisão contratual anterior ao desfecho das causas, o quantum deve ser fixado por apreciação equitativa, com observância dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, 141, 292, 322, § 2º, e 492; CC,
arts
. 320 e 406, § 1º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível De Cuiabá, que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 4% (quatro por cento), sobre o valor atualizado da soma da(s) causa(s) (Autos
7000274-24.2017.8.22.0012 e 7026169-20.2017.8.22.0001
), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406 §1º do CC).

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em R$ 1.500,00.”

Em suas razões recursais (ID. nº
343547897
), a parte recorrente BANCO BRADESCO S.A., invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar:

1.1
.

Nulidade – decisão extra petita.

1.2.
Inadequação da via eleita.

1.3.
Da incorreção do valor atribuído à causa.

1.4.
Admissão do diferimento das custas, com fulcro em artigo inaplicável ao caso (§3º do art. 82 do CPC).

2. Mérito Recursal.

2.1.
Das premissas fáticas – relação contratual entre as partes;

2.2.
Das premissas jurídicas – legislação aplicável ao caso em tela: hipóteses de cabimento da ação de arbitramento de honorários – inadequação da via eleita;

2.3.
Do reconhecimento da estipulação contratual expressa, da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro – ausência de direito de outra remuneração ao apelado

2.4.
Das condições suspensivas não implementadas – ausência de proveito econômico e serviços efetivamente prestados – ausência de declaração de irrecuperabilidade;

2.5.
Da ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo apelado;

2.6.
Omissão e inadequada valoração da prova – contratos, termo de quitação e renúncia;

2.7.
Quantum arbitrado – ausência de fundamentação;

2.8.
Inadequada distribuição do ônus sucumbencial;

2.9.
Do prequestionamento.

Já em suas razões recursais (ID.
343548360
), a parte recorrente, Galera Mari e Advogados Associados, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

3.
Pugna pela majoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios, a fim de que seja estabelecido entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas em que efetivamente atuou, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

4.

Alternativamente, pleiteia que os honorários sejam arbitrados com base nos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Sem apresentação de contrarrazões, uma vez que houve intimação (ID. 343548359) para tanto.

Recurso de Apelação de Banco Bradesco S.A. tempestivo e custas devidamente recolhidas. (ID. nº
343601367
).

Recurso de Apelação de Galera Mari e Advogados Associados tempestivo e custas devidamente recolhidas. (ID. Nº
347715861
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANT
E(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado,
trata-se
de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível De Cuiabá, que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Na referida decisão, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a instituição financeira ao pagament
o de
4% (quatro por cento), sobre o valor atualizado da soma da(s) causa(s) (Autos
7000274-24.2017.8.22.0012 e 7026169-20.2017.8.22.0001
), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406 §1º do CC).

Ademais, em razão de a parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, § 2º, e no parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Nas razões recursais, o Banco Bradesco S.A. pleiteia a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

Por sua vez, o escritório apelante requer a majoração dos honorários fixados, defendendo que o percentual deve incidir entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas em que prestou serviços, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994. De forma alternativa, pleiteia a majoração da verba honorária com base nos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Feito esse breve relatório, passo à análise pormenorizada das teses suscitadas nos recursos interpostos.

1. Das razões recursais preliminares suscitadas pelo recorrente/recorrido BANCO BRADESCO S.A:

1.1.
Da nulidade da sentença por julgamento
extra petita.

O banco apelante sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que teria incorrido em julgamento
extra petita
, porquanto, segundo alega, a petição inicial não teria formulado pedido de cobrança dos valores decorrentes dos serviços efetivamente prestados ao longo das ações judiciais, mas apenas daqueles subordinados à implementação de condição suspensiva de êxito, nos termos do art. 125 do Código de Processo Civil.

A análise da alegação de nulidade por julgamento extra petita deve ser realizada à luz dos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil, os quais consagram o princípio da congruência, impondo ao magistrado o dever de decidir a causa nos exatos limites em que foi proposta, vedando-lhe a prolação de decisão de natureza diversa, bem como a condenação em quantidade superior ou em objeto distinto daquele deduzido em juízo. Confira-se:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”

De outro lado, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 322, § 2º, estabelece que a interpretação do pedido não deve se restringir à sua formulação literal, impondo-se a análise do conjunto da postulação inicial, compreendida a causa de pedir, sob a égide do princípio da boa-fé objetiva, de modo a assegurar a máxima efetividade do direito material deduzido em juízo:

Art. 322, §2º. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

No caso em apreço, a partir da análise dos elementos constantes dos autos, não se vislumbra nulidade a ser reconhecida na sentença, porquanto o decisum não extrapolou os limites objetivos da lide, tampouco apreciou matéria estranha ao debate submetido ao contraditório.

Com efeito, a interpretação sistemática da petição inicial, em consonância com a causa de pedir nela delineada, conduz à conclusão de que o pedido formulado pela sociedade de advogados compreendeu a análise das condições de remuneração dos valores decorrentes dos serviços profissionais efetivamente prestados, inclusive daqueles submetidos à condição suspensiva de êxito.

Não se pode desconsiderar que a delimitação do objeto litigioso deve ser realizada à luz do conjunto dos fundamentos expostos pelo autor, especialmente em demandas dessa natureza — ações de arbitramento de honorários advocatícios —, as quais, por sua própria complexidade, envolvem múltiplos aspectos fático-jurídicos relacionados à prestação do serviço, à forma de remuneração pactuada e às condições para sua exigibilidade.

À vista do conjunto probatório e dos contornos objetivos da demanda, constata-se que o provimento jurisdicional impugnado se manteve fiel aos limites da pretensão deduzida em juízo, não se verificando qualquer extrapolação do objeto litigioso ou violação ao princípio da adstrição.

Desse modo, ausente julgamento fora ou além do pedido, inexiste vício apto a ensejar a nulidade da sentença por suposto julgamento
extra petita
.

Em reforço a esse entendimento, transcreve-se precedente da jurisprudência consolidada, notadamente deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA.
HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] III. Razões de Decidir

3. Não há nulidade por decisão extra petita, pois a interpretação sistemática da petição inicial demonstra que a lide abarcou a questão da remuneração dos honorários, inclusive aqueles submetidos à condição de êxito.

4. Em contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a rescisão imotivada pelo contratante não afasta o direito do Advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa. [...]”
(N.U 1017840-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, publicado no DJE 25/07/2025)
– [grifos nossos]

Dessarte, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

1.2.
Da alegada inadequação da via eleita.

O banco apelante sustenta a inadequação da via eleita, ao argumento de que a existência de contrato escrito entre as partes afastaria o cabimento da ação de arbitramento de honorários, a qual somente seria admissível na hipótese de ausência de estipulação contratual, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Consoante se extrai dos autos, o instrumento contratual firmado entre as partes previa remuneração essencialmente vinculada ao êxito, condicionando a percepção da maior parcela dos honorários ao resultado das demandas judiciais patrocinadas.

Ocorre que, diante da rescisão unilateral promovida pelo réu antes da conclusão das ações, restou inviabilizada a implementação da condição contratualmente estabelecida, impedindo o patrono de alcançar o proveito econômico que ensejaria a remuneração ajustada.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência consolidada admite o arbitramento judicial de honorários como meio idôneo à fixação da remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados, ainda que existente contrato, quando frustrado o êxito por fato imputável ao constituinte. Tal orientação encontra fundamento no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, e visa resguardar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como assegurar a justa contraprestação pelo trabalho profissional desempenhado.

Assim, revela-se adequada a via eleita, não havendo falar em inadequação da ação proposta.

Desse modo, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

1.3.
Da admissão do diferimento das custas, com fulcro em artigo inaplicável ao caso (§3º do art. 82 do CPC)

A alegação referente ao diferimento das custas ao final do processo resta prejudicada, uma vez que a parte autora efetuou o recolhimento do preparo recursal em dobro, dentro do prazo legal, conforme se verifica na certidão constante do ID nº
347715861
.

Portanto, rejeito a tese aventada pelo apelante.

1.4.

Da incorreção do valor atribuído à causa;

A preliminar suscitada pelo Banco réu, no sentido de que o valor da causa deveria corresponder à soma do montante pretendido pelo autor, consistente, segundo afirma, em percentual sobre o valor atualizado das execuções nas quais houve atuação profissional, não assiste razão.

Com efeito, o art. 292 do Código de Processo Civil não prevê parâmetro específico para as ações de arbitramento de honorários advocatícios, de modo que, diante da ausência de critério legal expresso, admite-se a fixação estimativa do valor da causa, sobretudo porque, antes da prolação da sentença, não é possível aferir de maneira objetiva o efetivo proveito econômico a ser obtido pelo autor, que depende de arbitramento judicial vinculado aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao trabalho desempenhado.

Cumpre registrar, ainda, que a insurgência do réu encontra óbice intransponível na preclusão consumativa, porquanto a matéria já havia sido apreciada pelo Juízo de origem, que expressamente rejeitou a impugnação ao valor da causa.

A preclusão, como fenômeno processual destinado a assegurar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões, obsta o reexame da questão, que não pode ser reacendida após esgotada a oportunidade própria para a manifestação da parte.

Dessa forma, inexistindo disposição normativa que imponha valor exato nas demandas dessa natureza, somado ao fato de que a matéria não pode mais ser objeto de análise por força da preclusão, o valor da causa deve ser mantido na forma inicialmente atribuída.

O quantum remuneratório não decorre de cálculo aritmético prévio, mas de apreciação jurisdicional concreta das particularidades do caso, razão pela qual a fixação estimativa revela-se adequada e juridicamente correta.

Sendo assim, rejeita-se a impugnação ao valor da causa, tanto pela improcedência de seus fundamentos quanto pela preclusão já operada, mantendo-se o montante indicado na petição inicial, por compatível com a natureza da ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

2. Das razões recursais meritórias apresentadas pela instituição financeira Banco Bradesco S.A.

2.1.
Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

No que tange
a
análise do mérito recursal, verifica-se que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é incontroverso que a parte autora/apelada atuou em 2 (duas) Ações de Execução Por Título Executivo Extrajudicial,
PJe
nº
7000274-24.2017.8.22.0012 e
7026169-20.2017.8.22.0001,
representando os interesses do banco recorrente, o qual promoveu a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, conforme se verifica na notificação extrajudicial enviada à parte apelada (ID nº
343547861).

A análise dos autos revela que as partes firmaram o “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” e respectivos Termos Aditivos
(ID.
343547875
)
não havendo dúvidas de que se trata de contrato firmado sob cláusula de êxito, com marcos processuais e temporais bem delimitados.

O contrato estabelece, inclusive, que além dos valores eventualmente pagos a título de “adiantamento” — seja para viabilizar a distribuição ou diante do avanço de determinada etapa processual —, a remuneração devida pelo êxito seria apurada com base no “Benefício Financeiro” obtido em favor do requerido.

Dessa forma, nos contratos com cláusula de êxito, como ocorre no presente caso, o advogado pondera o direito posto em juízo com as chances de êxito na demanda, assumindo, em regra, o risco de somente ser remunerado na hipótese de procedência do pedido, com o consequente pagamento da verba sucumbencial pela parte vencida.

Contudo, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal regra comporta relativização, especialmente para impedir o enriquecimento sem causa da parte contratante, mormente quando a rescisão contratual se dá de forma unilateral e sem justa causa. Essa hipótese não pode ser considerada como risco assumido pelo patrono, impondo-se, portanto, que o contratante arque com a justa remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS
, a revogação do mandato conferido ao advogado no curso da demanda autoriza a apuração proporcional dos honorários referentes ao trabalho já desempenhado, afastando a possibilidade de locupletamento ilícito de uma das partes em prejuízo da outra. Nesse sentido, destaca-se o item 4 da ementa do referido julgado:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021)
– [grifo nosso]

No mesmo sentido, colaciono recente acórdão do STJ, que reafirma o entendimento jurisprudencial da Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024)
– [grifo nosso]

Sob outro enfoque, é relevante destacar que
a existência de cláusula contratual prevendo a remuneração do advogado durante a vigência do contrato de honorários não tem o condão de afastar o direito do escritório apelado ao arbitramento de honorários, na hipótese de resilição unilateral e antecipada por parte do contratante.
Isso porque o referido contrato não dispõe, de forma expressa, sobre a remuneração devida ao profissional em tal circunstância.

Nesse sentido, observa-se que o banco apelante não logrou demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia apelado contivesse cláusula específica estabelecendo os critérios de pagamento em caso de rescisão promovida por sua iniciativa.

A análise das disposições contratuais revela tratar-se de hipótese de
“falta de estipulação ou acordo”
, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e da OAB (EOAB), uma vez que não há previsão contratual quanto à remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada pelo contratante.

Ademais, o simples fato de o contrato prever a possibilidade de resilição não é suficiente para afastar o direito do profissional de postular a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados até a data da revogação do mandato, sendo essa pretensão respaldada pela legislação vigente, bem como pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa linha de raciocínio, entendo que, embora conste a assinatura do representante do escritório Galera Mari nas cartas de quitação apresentados pelo Banco Bradesco S.A.,
tais documentos são inservíveis
para eximir a instituição financeira contratante da obrigação de remunerar o escritório contratado pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral, conforme sustenta o banco recorrente.

Isso porque ao se proceder a uma análise minuciosa das cláusulas contratuais, constata-se que os referidos termos não fazem qualquer menção às ações de execução que embasam a presente demanda de arbitramento, o que inviabiliza o seu reconhecimento como prova de quitação dos honorários em discussão.

Com efeito, verifica-se que os
“Termos de Quitação” (ID nº
343547878
– págs. 1 a 9)
, elaborados com fundamento nas cláusulas 6.22 e 16.2, itens I e II, do contrato firmado entre as partes e anexado aos autos,
apresentam conteúdo genérico e carecem das especificações exigidas pelo artigo 320 do Código Civil
, segundo o qual a quitação — que poderá ser formalizada por instrumento particular — deverá conter a indicação do valor e da espécie da dívida quitada, o nome do devedor (ou de quem pagou em seu nome), o tempo e o local do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante legal.

Dessa forma, a referida quitação se refere exclusivamente aos valores antecipados ao escritório, conforme previsto na cláusula 6.22 do contrato, e não aos honorários advocatícios devidos ao final de cada demanda, a depender da efetiva recuperação do crédito pleiteado pelo contratante.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023; g. n.).
– [grifo nosso]

Noutro giro, a cláusula da
“Volumetria”
do contrato de prestação de serviços
ID.
343547875
- pág. 15 e seguintes)
refere-se a valores antecipados pelo banco para viabilizar a distribuição das demandas, conforme se depreende da
cláusula 6.7, item “II”,
do referido contrato, não se confundindo, evidentemente, com eventuais honorários contratuais vinculados ao êxito, tampouco com honorários sucumbenciais fixados com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil.

Sob essa perspectiva, revela-se insustentável a tese de quitação arguida pelo Apelante. Considerando que a rescisão contratual foi promovida por iniciativa exclusiva do Apelante, sem qualquer contribuição do Apelado para tal desfecho, é imperativo que este seja devidamente remunerado pelos serviços efetivamente prestados em benefício do ex-cliente até a data da revogação do mandato, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Outrossim, não merece acolhida o argumento do banco Apelante no sentido de que não haveria qualquer compensação devida ao Apelado em razão da ausência de benefício econômico decorrente de sua atuação nos processos em que houve sua destituição.

Ressalte-se que o Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que a revogação do mandato por vontade do cliente não o exime do pagamento das verbas honorárias pactuadas. Ademais, eventual insucesso na demanda não pode ser utilizado como justificativa para frustrar a remuneração do advogado, uma vez que é pacífico o entendimento de que sua responsabilidade é de meio, e não de resultado.

Por fim, conforme amplamente exposto na petição inicial e comprovado por extensa documentação, os benefícios obtidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços da Apelada vão além da mera recuperação de crédito nos autos das ações judiciais propostas.

Isso porque o ajuizamento das respectivas cobranças judiciais assegura à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores considerados como perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que configura uma relevante vantagem econômica decorrente da atividade advocatícia desempenhada, mesmo que as ações venham a ser extintas sem êxito final.

2.2.
Subsidiariamente, pugna pela redução do
“quantum”
indenizatório arbitrado.

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, ponto de insurgência comum a ambos os recursos.

Desde logo, cumpre ressaltar que, na hipótese dos autos, não se aplica a regra de fixação da verba honorária com base em percentual sobre o valor da causa ou da condenação, prevista no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (grifo nosso)

Assim, incumbe ao magistrado observar os critérios qualitativos referentes à atuação do causídico ao longo da demanda, a fim de arbitrar a verba honorária de maneira justa, razoável e proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Dessa forma, destaco que, da análise dos autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas ações judiciais indicadas, ainda que de forma não contínua ou intensiva ao longo de todo o trâmite processual.

No que se refere ao
processo nº
7000274-24.2017.8.22.0012

em trâmite perante a
Comarca de Colorado do Oeste/RO,
o autor, atuando como patrono do banco, distribuiu a petição inicial em 20/02/2017 com os documentos necessários. O juiz determinou a citação dos devedores para audiência, mas as cartas enviadas via AR retornaram sem êxito, levando à extinção do processo sem resolução do mérito. Os embargos de declaração opostos pelo autor foram acolhidos.

Intimado, o autor informou novo endereço para citação; porém, por se tratar de outra comarca, o magistrado declinou a competência e redistribuiu a ação. O Juízo de Vilhena suscitou conflito negativo de competência, posteriormente julgado pelo TJ/RO, que fixou a competência em Colorado do Oeste.

Recebidos os autos, o juízo competente determinou manifestação, ocasião em que o autor requereu o desentranhamento do mandado para cumprimento por oficial de justiça. O magistrado revogou o despacho inicial e determinou nova citação para audiência de conciliação, que foi realizada sem acordo. Os devedores foram citados e intimados por oficial de justiça, e o autor juntou carta de preposto e substabelecimento.

Após a audiência, o autor pediu pesquisa via BACENJUD, recolheu custas e apresentou cálculo atualizado. A busca teve resultado parcialmente positivo em valor irrisório. Em seguida, requereu pesquisa via RENAJUD e expedição de ofício à Receita Federal, sem êxito. Diante da falta de bens penhoráveis, o autor pleiteou suspensão de CNH, passaporte e bloqueio de cartões, pedidos que foram indeferidos.

Por fim, diante da impossibilidade de localizar bens para satisfação do crédito, o autor requereu a suspensão do processo por um ano, o que foi deferido.

Em 19/11/2020, o escritório recorrido foi formalmente comunicado da rescisão contratual e da consequente destituição dos autos.

No tocante ao
processo nº
7026169-20.2017.8.22.0001

em trâmite perante a
Comarca de Porto Velho/RO,
o autor, como patrono do banco, distribuiu a petição inicial em 16/06/2017, juntando os documentos necessários. O magistrado determinou a citação da devedora, mas o oficial de justiça certificou que ela não possuía mais sede no endereço informado.

Intimado, o autor apresentou cinco novos endereços e recolheu as custas, porém todas as diligências do oficial de justiça foram infrutíferas. Em nova manifestação, indicou outro endereço e recolheu novas custas, mas a citação novamente não se concretizou.

Em seguida, o autor requereu pesquisa via INFOJUD, sendo posteriormente autorizadas pesquisas nos sistemas INFOJUD e BACENJUD, ambas sem resultados úteis. Diante da não localização da devedora, pleiteou citação por edital, o que foi deferido. Após o recolhimento das custas e publicação do edital, o prazo transcorreu sem manifestação, resultando na nomeação de defensor público.

O defensor apresentou manifestação, e o autor foi intimado para réplica. Nesse momento, requereu nova pesquisa via BACENJUD, juntando planilha atualizada do débito. As custas foram recolhidas e a pesquisa realizada, mas novamente sem êxito.

Posteriormente, o autor pediu pesquisa via RENAJUD, que, após recolhimento das custas, revelou a existência de um bem, mas com restrições. O autor então manifestou desinteresse na penhora e solicitou expedição de ofício à Receita Federal, também sem resultados relevantes.

Por fim, o autor pleiteou o bloqueio dos cartões de crédito da devedora, pedido que foi indeferido pelo magistrado.

Em 19/11/2020, o escritório recorrido foi formalmente comunicado da rescisão contratual e da consequente destituição dos autos.

Nesse contexto, em estrita observância aos critérios delineados nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil — notadamente o grau de zelo profissional, a natureza e a importância das causas, o trabalho efetivamente realizado e o tempo despendido para a sua execução — mostra-se juridicamente adequado o arbitramento da verba honorária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das ações em exame.

Considerando-se o conjunto das duas demandas, o montante total perfaz a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se revela compatível com as peculiaridades dos casos concretos e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ressalte-se, ademais, que, embora o Juízo de primeiro grau tenha fixado a verba honorária em 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa, montante que alcança aproximadamente R$ 7.926,87 (sete mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos), tal quantia não atende aos requisitos estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil, tampouco se harmoniza com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não deve ser mantido o quantum arbitrado pelo juízo a quo

Dessa forma, o valor ora fixado revela-se adequado ao grau de complexidade das causas, à extensão e qualidade do labor jurídico desenvolvido até a rescisão contratual, bem como ao zelo, à diligência e à responsabilidade técnica demonstrados pelo escritório Apelante. Consideram-se, ainda, as peculiaridades de cada feito, especialmente o tempo de tramitação, a natureza das controvérsias e a necessidade de acompanhamento processual contínuo, ainda que ausente a prática de atos de elevada complexidade técnica.

O quantum estabelecido harmoniza-se, assim, com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta o lugar da prestação do serviço, a natureza e a relevância dos direitos discutidos, bem como a efetiva contribuição profissional para a condução das demandas, mostrando-se compatível com o trabalho desempenhado no patrocínio das referidas ações.

A propósito, a fixação da verba nesse patamar guarda consonância com os valores ordinariamente arbitrados por este Tribunal e por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado em hipóteses análogas, inclusive envolvendo as mesmas partes, conforme se extrai dos precedentes a seguir colacionados,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADAS. CONTRATO COM CLÁUSULA AD EXITUM.
RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ART. 22, § 2º, DA LEI 8.906/1994. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO EFICAZ. ART. 320 DO CC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA.
ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a fixação dos honorários advocatícios com base em percentual do valor das causas, arbitrando-os, por apreciação equitativa, em R$ 2.500,00 para cada processo, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios assegura ao advogado o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados, ainda que pactuada cláusula ad
exitum
. 2. A ausência de proveito econômico mensurável impede a fixação dos honorários por percentual do valor da causa, impondo-se o arbitramento por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º e § 20, do CPC.”
[...] (N.U 1070859-44.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 09/02/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

[...] Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando presentes provas suficientes nos autos. 2. É legítimo o arbitramento judicial de honorários advocatícios na ausência de cláusula contratual específica em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente. 3
. O valor fixado judicialmente deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo cabível a majoração dos honorários em grau recursal.
4. Os juros de mora incidem à taxa de 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/2024, passando a observar a Taxa Selic a partir de então.” – [grifo nosso]

(N.U 1041982-31.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025, publicado no DJE 12/08/2025)

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DESERÇÃO – REJEITADAS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO – RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA –
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS – INEFICÁCIA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO – QUANTUM ARBITRADO EM R$ 9.450,00 – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2º, CPC –
SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

[...]
Tese de julgamento: “A rescisão unilateral imotivada de contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento proporcional da verba pelo trabalho prestado até a revogação do mandato, sendo ineficazes termos de quitação genéricos e inaplicável a tese de ausência de proveito econômico.”
– [grifo nosso]

(N.U 1020983-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, publicado no DJE 02/10/2025)

“APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC e ARTIGO 22, § 2º DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA
– HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO NOS VALORES DISPOSTOS NA SENTENÇA –
JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E PELO BANCO BRADESCO S.A. – DESPROVIDOS.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).

Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2º do CPC e do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.
[...]
(N.U 1042469-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)
– [grifo nosso]

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA.
PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA.
HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de Galera Mari Advogados Associados parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1
. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não exime o contratante do pagamento de honorários proporcionais ao serviço já executado, sendo admissível o arbitramento judicial na hipótese de dúvida quanto ao quantum devido.
2. A majoração dos honorários é devida quando comprovada a desproporcionalidade do valor arbitrado em relação à complexidade, relevância econômica e diligência do trabalho realizado.” – [grifo nosso]

(N.U 1024482-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

2.3.

Do prequestionamento de dispositivos constitucionais.

Diante do quadro fático-jurídico anteriormente delineado, verifica-se que a decisão recorrida não afronta qualquer norma constitucional ou infraconstitucional.

Assim, não há falar em violação aos dispositivos indicados pela parte recorrente, motivo pelo qual o prequestionamento pretendido deve ser afastado.

3. Das razões recursais da recorrente Galera Mari e Advogados Associados.

O recorrente
Galera Mari e Advogados Associados
busca a reforma do decisum, pleiteando a majoração do percentual de honorários arbitrado, sustentando que este deve ser fixado entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas patrocinadas. Alternativamente, requer a fixação da verba honorária conforme os critérios previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Todavia, verifica-se que tais pretensões já foram devidamente enfrentadas no item 2.2. da presente fundamentação.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso interposto por Banco Bradesco S.A. e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Diante dessas considerações, conheço o recurso de Apelação interposto por Galera Mari e Advogados Associados e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para majorar os honorários advocatícios para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada um dos processos em exame
,
mantendo-se, quanto ao mais, inalterada, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, deixo de proceder à fixação de honorários recursais em relação ao apelante
Galera Mari
, considerando o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que são incabíveis honorários previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil quando o recurso é interposto pela parte vencedora com o objetivo de ampliar a condenação, conforme assentado no
EAREsp
n. 1.847.842/PR.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de primeiro grau, em desfavor da parte apelante/apelado Banco Bradesco S.A., para o patamar de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026